Tribunal: CARF
Processo: 10930.720454/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720454/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.597 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO A DESTEMPO. JUROS DE MORA.
IRPF. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720454/2012-03
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.597 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720454/2012-03

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 04-40.940 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 106 a 108):
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 35/36), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
AÇÃO TRABALHISTA

 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE

A ciência lançamento foi efetuada em 06/01/2012 (fl. 30), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.597 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720454/2012-03

Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo, por seu procurador,
protocolou impugnação em 01/02/2012 (fls. 02/14), por meio da qual alega o que se
segue:

Em momento algum foi permitido que o contribuinte esclarecesse todo o
ocorrido. Conclui-se que com esta atitude autoritária de cerceamento de direito
de esclarecimento do contribuinte, seria evitada a presente impugnação de
lançamento, já que a mesma não teria razão de existir.

Que o Sr. Auditor não apresenta nenhum demonstrativo analítico demonstrando
quais seriam as verbas tributáveis por ele consideradas.

Considerou, inclusive, os juros moratórios indenizatórios como se tributáveis
fossem.

A Notificação de Lançamento deve ser modificada, para restituir ao contribuinte:
1. o valor de R$ 1.472,68, conforme demonstrativo que apresenta; ou
2. o valor de R$ 18.667,92, conforme demonstrativo que apresenta.

Em não sendo atendida a 1a ou a 2a situação, deverá ser anulada a Notificação de
Lançamento.

O MM. Juiz do Trabalho proferiu decisão determinando a restituição do imposto
retido pela SRF, sem prejuízo do cumprimento da obrigação tributária pelo
reclamante.

Tendo a SRF restituído o valor total de R$ 38.174,31 em outubro de 2008,
considerou que mencionado valor não era devido pelo contribuinte, pois o valor
foi recolhido pela base de cálculo de R$ 102.578,79, a qual se tratava de verba
não tributável, uma vez que a mesma se referia a rendimentos mensais do
período de fevereiro de 1995 a maio de 2000.
 O Auditor não atendeu a enquadramentos legais mencionados na Notificação.
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(DRJ/CGE) julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 105 a
116):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado da Notificação de
Lançamento, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal correspondente, e
tem a oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos na fase de impugnação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto de renda
efetivamente devido somente pode ser calculado mediante observância do regime de
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.597 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720454/2012-03

competência, acolhido jurisprudencialmente, utilizando-se tabelas e alíquotas vigentes à
época a que se referem os rendimentos, observando-se a renda mensal auferida.
JUROS DE MORA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos referentes a juros de mora recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial estão sujeitos à incidência do imposto de renda, quando do seu
recebimento, se o principal a que estão correlacionados não possuir natureza isenta ou
não tributável.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IRRF.
Deve ser mantida a compensação indevida quando restar comprovado que o valor do
imposto recolhido foi integralmente restituído ao contribuinte em decorrência de
sentença judicial.
Impugnação procedente em Parte
(Grifo no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pelo Contribuinte, cancelando
parcela do crédito constituído tocante aos RRA, restando a lide apenas quanto aos argumentos
recursais atinentes à incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios nestes termos
(processo digital, fls. 113):
Dessa forma, em razão da submissão formal e material da Administração ao
entendimento de que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas a que se refiram, deverá ser afastada a tributação sobre essas verbas, em seus
valores originários corrigidos, que perfazem, no presente caso, um total de R$
86.163,89 (fl. 81).
No entanto, ressalte-se que deverá ser mantido o lançamento referente aos juros
moratórios, que deverão ser tributados no ano-calendário de sua percepção,
conforme explanado no tópico a seguir. (grifo nosso)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos da impugnação referentes à incidência do imposto de renda sobre os
juros moratórios (processo digital, fls. 123 a 130).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.597 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720454/2012-03

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 2406/2016
(processo digital, fl. 121), e a peça recursal foi interposta em 26/07/2016 (processo digital, fl.
122), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque não foi chamado a prestar
esclarecimentos durante o procedimento fiscal. Portanto, entendo que a notificação de
lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a IV, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do
contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.597 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720454/2012-03

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à declaração de
ajuste anual, cuja revisão motivou a presente controvérsia - ano-calendário 2007. Logo,
compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados
pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente,
conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 20).
A propósito, vale transcrever trechos da impugnação e decisão de origem, quem
muito bem elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 2, ).
Impugnação (processo digital, fl. 2):

Decisão de origem (processo digital, fls. 109 e 110):
Cabe ressaltar que, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir
da impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), na
chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa
antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou
notificação do lançamento.
Portanto, constituído o crédito consoante os cânones constitucionais e legais do devido
processo legal, somente o poder da ampla defesa mediante impugnação poderia alterá-
lo, nos termos do art. 145, I, do Código Tributário Nacional, não havendo, pois, que se
falar em causas de nulidade do lançamento em apreço.
DA PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
O interessado alega que a autoridade fiscal o teria prejudicado por não tê-lo recebido
para prestar esclarecimentos.
Cumpre esclarecer que pedido de prévios esclarecimentos, que não é obrigatório, não é
requisito para o lançamento de ofício, e a sua falta não invalida o lançamento efetuado,
conforme a legislação que regulamenta o assunto, Decreto 3.000/99 - Regulamento do
Imposto de Renda, especificamente acerca do início do procedimento de ofício:
[...]
Tal disposição é reproduzida nos atos administrativos que trataram da revisão
sistemática das declarações ao longo do tempo, a exemplo das Instruções Normativas
SRF 54/1997 e 185/2002.
Assim, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será iniciado por
intimação ao interessado para prestar esclarecimentos, quando estes forem necessários.
A contrario sensu, se a autoridade lançadora dispuser de todos os elementos necessários
ao lançamento e entender dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o
processo de lançamento de ofício será iniciado com a ciência do lançamento.
Ainda que posteriormente se constate que os eventuais esclarecimentos prévios do
contribuinte elidiriam o lançamento, não é por sua falta que decorre a nulidade de todo o
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.597 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720454/2012-03

procedimento. Isto somente ocorreria se ficasse comprovado prejuízo ao contraditório e
à ampla defesa.
[...]
Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva, pode o
sujeito passivo exercer na plenitude o seu direito de defesa, trazendo as razões de fato e
de direito que embasem suas pretensões.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa na “Descrição dos Fatos e no Enquadramento Legal”
da Notificação de Lançamento, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital, fls.16 e 17).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Ademais, por meio do Enunciado no 46 de súmula da sua jurisprudência, este
Conselho já pacificou que o crédito tributário poderá ser constituído, independentemente de
prévia intimação do contribuinte, quando autoridade fiscal já disponha das informações e
documentos suficientes à formação de sua convicção. Confira-se:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.597 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720454/2012-03

[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras
falhas prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem
que isso importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Devido a isso, já que o caso em exame não se enquadra
nas transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Incidência de IRPF sobre juros moratórios
Tocante à presente matéria, a razão está com o Sujeito Passivo, já que, realmente,
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Trata-se de matéria pacificada pelo STF na sistemática
da Repercussão Geral , TEMA 808, cuja tese transcrevemos:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto,
mas, no mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 156
DF CARF MF
Original